Tribunal: CARF
Processo: 10140.720077/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720077/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.770 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
PEDRO GALVAO PRATA TEODORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
É tempestivo o Ato Declaratório Ambiental (ADA) apresentado antes do início
da ação fiscal.
A averbação da área de reserva legal no registro da propriedade rural basta
para o deferimento da sua exclusão da base de cálculo do ITR.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
Prejudicado o arbitramento do valor da terá nua com base no SIPT, apurado
sem considerar as aptidões agrícolas; acolhe-se VTN admitido pelo sujeito
passivo, consignado em laudo técnico.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar; e, no mérito, dar provimento ao recurso para reconhecer 641,1 ha de área de
preservação permanente, 451,4 ha de área de reserva legal e alterar o VTN do imóvel para R$
1.285.535,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss) lavrada
para fins de constituição de crédito tributário pertinente ao ITR, exercício 2003, em face da glosa
das áreas de preservação permanente (641,1 ha) e de reserva legal (451,4ha), face à ausência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720077/2007-33
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720077/2007-33

apresentação do ADA tempestivo; e da majoração do valor da terra nua de R$ 480.000,00, para
R$ 3.724,050,00, com base no SIPT, face à apresentação de laudo técnico reputado inapto para
fins de comprovação do valor declarado.
Impugnado o lançamento (e-fls. 96 e ss), a autoridade julgadora de primeira
instância manteve o crédito tributário exigido, conforme Acórdão no 04-18.653 – 1oTurma da
DRJ/CGE (e-fls. 180 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
Preservação Permanente - Reserva Legal - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP e Áreas
de Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de suas existências, como laudo técnico específico para a APP e
averbação na matrícula da AUL, e de sua regularização junto aos órgãos ambientais
competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Interpretação legal
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Cientificado, em 06/10/2009, o sujeito passivo apresentou Recurso voluntário, em
05/11/2009 (e-fls. 197 e ss). Em apertada síntese:
 Argui nulidade da decisão de piso, por ter indeferido o pedido de perícia
formulado com a impugnação, com o escopo de verificar a existência das áreas de
reserva legal e de preservação permanente;
 Protesta pelo restabelecimento das áreas declaradas como de preservação
permanente e de reserva legal, conforme documentos apresentados, reputando
dispensável a apresentação do ADA tempestivo, na forma exigida pela autoridade
lançadora;
 Questiona o indeferimento do pleito formulado na impugnação para que fosse
alterado o valor da terra nua.
Às e-fls. 216, requerimento do sujeito passivo para que fosse juntada a decisão
proferida no processo 10140.720078/2007-88, que tratou da mesma matéria, referente ao
exercício de 2005, com decisão parcialmente favorável ao interessado (Acórdão às e-fls. 217 e
ss).
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720077/2007-33

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por constatar que atende os requisitos de admissibilidade.
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão de piso, face ao indeferimento do
requerimento de perícia, formulado com a impugnação, com o objetivo de comprovar a
existência das áreas de preservação permanente e de reserva legal. Com efeito, a prova da
existência dessas áreas é ônus do sujeito passivo, que deve instruir a impugnação com os
respectivos documentos, ao teor do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, não se
prestando o instituto da perícia a suprir eventual omissão.
Quanto à glosa das áreas de preservação permanente e de reserva legal, o
fundamento da exigência foi a falta de apresentação tempestiva do ADA (vide e-fls. 8 e 13), o
que reputo suprida em face da apresentação do ADA em 29/09/2006, vide e-fls. 14, data anterior
ao início da ação fiscal, ao abrigo da espontaneidade. Observo, ainda, que a área de reserva legal
está comprovada nos autos, mediante a averbação na matrícula dos imóveis integrantes da
propriedade rural, vide e-fls. 16 e ss.
Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência dominante dessa corte,
a exemplo do Acórdão no 9202-008.553 – CSRF / 2a Turma, de 30/01/2020, da Câmara Superior
de recursos Fiscais, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
TEMPESTIVO.
RESTABELECIMENTO
DA
ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado
antes do início da ação fiscal.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de reserva legal,
sendo imprescindível, todavia, a averbação da referida área na matrícula do imóvel,
antes do fato gerador do imposto.
Do exposto manifesto-me pelo cancelamento essas glosas.
Quanto à majoração o valor da terra nua, o lançamento teve fundamento em dados
coletados no SIPT, vide extrato de e-fls. 85, apurado sem considerar as aptidões agrícolas, não se
prestando, pois, ao arbitramento levado a efeito no lançamento, por não respeitar o disposto no §
1o do art. 14 da Lei no 9.393/96, c/c inciso II do art. 12 da lei no 8.629/93. Do exposto,
considerando que o sujeito passivo requereu, em sede de impugnação, fosse aceito o laudo
técnico como perícia (e-fls. 121 e ss), laudo esse que especifica o valor da terra nua em R$
1.285.535,00, manifesto-me pelo acolhimento desse valor, por ser incontroverso.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720077/2007-33

Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso; rejeitar a preliminar; e, no
mérito, dar provimento para reconhecer 641,1 ha de área de preservação permanente e 451,4 ha
de área de reserva legal; e alterar o VTN do imóvel para R$ 1.285.535,00.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital